Tribunal: TJES
Processo: 0000150-66.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000150-66.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE ASSIS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000150-66.2025.8.08.0014

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE ASSIS DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: CARLA RODRIGUES DA SILVA - ES23177-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RECLASSIFICAÇÃO PARA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TEMA 1214 DO STJ. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 630 DO STJ. HONORÁRIOS DATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o recorrente fora condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Policiais militares, ao buscarem indivíduo com mandado de prisão, visualizaram o réu que empreendeu fuga para o interior de residência. No local, apreenderam-se maconha, crack, cocaína, balança de precisão e dinheiro. A defesa pleiteia a nulidade das provas por invasão de domicílio, a absolvição ou desclassificação para uso, e subsidiariamente, o redimensionamento da pena e fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a licitude do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial diante de fuga e informação de mandado de prisão; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas; (iii) analisar a reclassificação de circunstância judicial negativa na dosimetria da pena e a incidência da atenuante da confissão; (iv) estabelecer o cabimento de honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. A existência de mandado de prisão em aberto, somada à fuga do agente para o interior do imóvel e a dispensa de entorpecentes, constitui justa causa para a medida, conforme o Tema 280 do STF.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos depoimentos policiais, pela variedade de substâncias (maconha, crack e cocaína) e pela apreensão de balança de precisão. A condição de usuário não exclui a traficância, mormente quando as circunstâncias fáticas evidenciam a destinação mercantil.

O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena não constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social, mas serve para desvalorar as circunstâncias do crime. É obrigatória a manutenção da negativação mediante readequação técnica, sem
reformatio in pejus
, conforme o Tema 1214 do STJ.

A admissão da posse de entorpecente para uso próprio, quando utilizada para fundamentar a condenação, enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ. No concurso entre a reincidência e a confissão, prepondera a agravante, admitindo-se compensação parcial.

O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar a Tabela da OAB e o princípio da proporcionalidade, considerando o trabalho realizado e a complexidade da causa, em consonância com o Tema 984 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280 do STF).

É possível a reclassificação de circunstância judicial valorada negativamente na sentença para outra tecnicamente adequada, desde que não agrave a situação do réu (Tema 1214 do STJ).

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena (Súmula 630 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso XI do art. 5º; Lei 11.343/2006,
caput
do art. 33 e art. 42; Código Penal, alínea a do § 2º do art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, Tema 1214; STJ, Tema 984; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000150-66.2025.8.08.0014

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE ASSIS DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: CARLA RODRIGUES DA SILVA - ES23177-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ANTONIO CARLOS DE ASSIS DA COSTA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 16991717), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Os fatos delituosos ocorreram no dia 24 de fevereiro de 2025, por volta das 19h, na rua do "Supermercado Mineirão", Córrego Moschen, Zona Rural, Colatina/ES. Segundo a denúncia, o apelante mantinha em depósito, para fins de mercancia ilícita, 10 (dez) porções de maconha (aprox. 60g), 20 (vinte) pedras de crack e 02 (dois) papelotes de cocaína, além de uma balança de precisão e R$ 216,00 em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da denúncia que policiais militares, durante patrulhamento, receberam informações de que um indivíduo possuidor de mandado de prisão em aberto encontrava-se homiziado no local mencionado. Ao chegarem ao endereço, visualizaram o indivíduo que, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior de uma residência.

Diante da situação, os policiais adentraram o imóvel e lograram abordar o suspeito no banheiro da casa. Durante a fuga, o apelante dispensou um pedaço de maconha. Na sequência das buscas, foram apreendidos, sobre a cama do réu, os entorpecentes supracitados, a balança e o dinheiro .

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende, inicialmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação de domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme nos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica, por si só, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

No caso dos autos, a ação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima isolada. Conforme se extrai dos depoimentos coesos dos policiais militares, a diligência foi iniciada a partir de informações concretas de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria no local. Ao chegarem, a guarnição visualizou o réu, que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga imediata para o interior da residência.

Tal comportamento de fuga ao avistar a viatura, somado à informação prévia da existência de mandado de prisão (fato confirmado nos autos), constitui fundada razão para o ingresso. Ao ser abordado no banheiro, verificou-se que o réu havia dispensado entorpecentes no trajeto. Em seguida, indicou espontaneamente que havia mais drogas em seu quarto, local onde foram encontrados maconha, crack, cocaína e uma balança de precisão. Diante de tal contexto, configurou-se, de maneira inequívoca, o estado de flagrância do crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente "tem em depósito" ou "guarda" a substância entorpecente.

A existência de informações prévias (mandado de prisão), somada à atitude suspeita de fuga para o interior do imóvel e à apreensão de drogas em decorrência de sua conduta, legitimou o ingresso no imóvel para fazer cessar a prática delitiva e apreender o material ilícito.

Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 280 (RE 603.616) é clara ao dispor que "A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo".

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

2. DO MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, alegando que o réu é mero usuário e que a residência era habitada por outros familiares, não havendo prova da propriedade exclusiva da droga.

Entretanto, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão , Auto de Constatação Provisória e, principalmente, pelo Laudo Químico nº 4565/2025, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e cocaína/crack).

A autoria delitiva, por sua vez, é certa e recai sobre o apelante. Os policiais militares Jorge Luis Sarcinelli Santos e Edson Marcos da Costa, ouvidos em juízo, apresentaram relatos firmes e coerentes. Narraram que, após a fuga do réu para o interior da casa e sua abordagem, o próprio apelante indicou que o restante da droga estava debaixo de sua cama. No local indicado, foram encontradas não apenas a variedade de drogas (maconha, crack e cocaína), mas também uma balança de precisão e dinheiro trocado.

A alegação defensiva de que o réu não residia no local e estava apenas visitando a esposa não se sustenta diante das circunstâncias da apreensão. A droga e, crucialmente, a balança de precisão — instrumento típico da mercancia ilícita — foram encontradas no quarto onde o réu dormia ou indicou estar seus pertences. O fato de outros familiares residirem no imóvel não exime a responsabilidade do apelante, mormente quando os ilícitos foram localizados em cômodo e local (cama) vinculados a ele pela própria indicação no momento do flagrante.

Ademais, a condição de usuário, alegada pelo réu em seu interrogatório, não é incompatível com a traficância. Pelo contrário, é comum que usuários comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício. O contexto fático — variedade de substâncias (maconha, crack, cocaína), forma de acondicionamento e apreensão de balança de precisão — afasta a tese de posse exclusiva para consumo pessoal e comprova a destinação mercantil.

Conclui-se, portanto, que o acervo probatório é robusto e suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando os pleitos absolutório e desclassificatório.

3. DA DOSIMETRIA

Em relação à dosimetria, o caso comporta correções.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 08 (oito) anos, valorando negativamente os antecedentes, a conduta social e a natureza/variedade das drogas.

Os antecedentes foram corretamente valorados, tendo em vista a existência de condenação por fato anterior com trânsito em julgado (Processo nº 0002596-43.2020.8.08.0038).

Em relação à conduta social, o magistrado a valorou negativamente sob o fundamento de que o réu "cumpria a pena por outro crime e voltou a delinquir".

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de "repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores [...] pois esse específico aspecto [...] há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR).

Contudo, entendo que a fundamentação empregada para desvalorar a conduta social do réu (cometimento de crime durante o cumprimento de pena) consiste, na verdade, em elemento idôneo para desvalorar as circunstâncias do crime. Afinal, a prática de novo crime no curso do cumprimento de outra pena torna as circunstâncias do delito mais reprováveis, demonstrando maior audácia e desrespeito à justiça penal.

Nesse sentido, nos termos do Tema 1214 do STJ:

"É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença"
.

Ou seja, é possível o reforço de fundamentação ou readequação em recurso exclusivo da defesa para manter a valoração negativa, desde que não haja aumento de pena. Assim, mantenho a negativação deste vetor, reclassificando-o tecnicamente para as circunstâncias do crime.

Por fim, o magistrado ainda considerou desfavoráveis a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, cocaína e crack), com base no art. 42 da Lei de Drogas, o que se mostra escorreito dada a alta nocividade do crack e da cocaína .

Nessa ordem de ideias, considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, circunstâncias do crime e art. 42), o aumento de 3 (três) anos na pena-base aplicado na sentença não se revelou desproporcional. Houve o emprego de um aumento inferior a fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, situando-se a exasperação dentro dos critérios de proporcionalidade estabelecidos pela Corte Superior.

Mantenho, assim, a pena-base no patamar estabelecido na sentença, qual seja, em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, o apelante confessou apenas a posse de um pedaço de maconha que disse ter entregue aos policiais, alegando ser usuário.

Não houve o reconhecimento da confissão em sentença.

Todavia, tendo em vista que o apelante admitiu a propriedade de parte da droga (ainda que para uso próprio) e tal fato foi utilizado para a formação do convencimento, deve ser aplicada a atenuante da confissão parcial, na forma da Súmula nº 630 do STJ:

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena."

Presente também a agravante da reincidência (Processo nº 2000053-60.2019.8.08.0008 ) por condenação distinta daquela usada nos antecedentes.

Diante do concurso entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (parcial), realizo a compensação parcial, preponderando a reincidência, porém com menor rigor devido à atenuante.

Assim, a pena deve ser exasperada em apenas 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base, sendo a pena intermediária fixada em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa requer a aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33), porém o réu não preenche os requisitos legais por ser reincidente, conforme certidão de execução penal acostada aos autos.

Assim, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante da quantidade de pena (superior a 8 anos) e da reincidência do apelante, mantém-se o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, 'a', do Código Penal.

No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, aplico o entendimento segundo o qual a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por derradeiro, em relação ao pleito de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, é de se pontuar que, em consonância com as teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese em tela, a advogada do apelante apresentou as razões recursais (ID 16991737), as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada — versando sobre a análise de provas e dosimetria em crime de tráfico de drogas —, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor integral fixado na Tabela da OAB.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DEFIRO O PEDIDO e, sem prejuízo do valor já arbitrado pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra. Carla Rodrigues da Silva, OAB/ES 23.177, pela defesa do réu nesta instância.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para redimensionar a pena definitiva do apelante para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)